Tribunal: TJDFT
Processo: 0720272-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720272-65.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava de capítulo da decisão da 11a Vara Cível de Brasília (Proc. 0746608-40.2023.8.07.0001 – ids 191826260; 194617780 – EmD rejeitados), que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou sua impugnação para afastar a alegada litispendência e intimou o credor para atualizar a planilha de cálculos, acrescentando os honorários da fase de cumprimento de sentença e a multa, conforme CPC 523, § 1o. Alega, em suma, litispendência entre o 1o cumprimento provisório de sentença, objeto do processo no 0742298-93.2020.8.07.0001, com o 2o, objeto do processo no 0746608-40.2023.8.07.0001, sobre o mesmo título judicial (sentença, objeto de recurso especial) prolatada nos autos da ação de cobrança, processo no 0730004-43.2019.8.07.0001, sustentando inexistirem obrigações distintas, mas prestações sucessivas do mesmo título judicial, e que as parcelas vencidas no curso do 1o cumprimento devem ser cobradas nos autos daquele processo, sob pena de gerar decisões conflitantes em prejuízo do devedor. Requer o deferimento da medida. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Constou da decisão agravada: “(...). De início, não há que se falar em litispendência vez que o processo n. 0742298-93.2020.8.07.0001 refere-se a exigência de obrigações diversas, consistente nos débitos de julho de 2019 a novembro de 2020, conforme inicial da referida ação, ao passo que a presente demanda cuida-se dos débitos de fevereiro de 2021 a novembro de 2022. (...).” Assim, não obstante se tratar do mesmo título judicial, qual seja, a sentença proferida no processo 0730004-43.2019.8.07.0001, e de obrigações de trato sucessivo, a diversidade das obrigações se encontra efetivamente no período objeto de cada cumprimento provisório de sentença, que são diferentes conforme acima destacado, o que pode ser constatado na inicial do cumprimento de sentença no 0742298-93.2020.8.07.0001, proposto em 18/12/20, id 80250461, p. 4, cuja obrigação é relativa ao período de julho/19 a novembro/20, enquanto no processo principal (0746608-40.2023.8.07.0001), proposto em 10/11/23, a inicial, id 177905448, p. 4, aponta período de fevereiro/21 a novembro/22. Logo, à primeira vista, não configurada a alegada litispendência. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR